Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727046-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAMYLLA DE ALMEIDA INACIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL – SUL e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742064-77.2021.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de CAMYLLA DE ALMEIDA INACIO FERREIRA e CAMYLLA DE A.I. FERREIRA FAY DESIGN DE INTERIORES. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 235053226 e 238509803), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito. Na oportunidade, a d. Juíza ponderou que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito, porquanto, em geral, tais bens são resguardados pela impenhorabilidade ou, em razão de seu uso doméstico, possuem baixo valor econômico e difícil aceitabilidade no mercado. Opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 236455810), foram rejeitados, consoante decisão de ID 238509803. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que a decisão combatida viola os princípios constitucionais e processuais da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, consagrados nos arts. 3o a 8o e 139, IV, do CPC. Obtemperam que a medida pleiteada visa a assegurar o adimplemento de título executivo judicial e que não há presunção de impenhorabilidade dos bens antes da diligência de verificação. Invocam, ainda, jurisprudência que admite a constrição de bens de elevado valor que guarnecem a residência do devedor. Com esses argumentos, pleiteiam o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, e deferida a diligência vindicada. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73775712, determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado no ID 74168888. É o relatório. Verifico que os agravantes não formularam qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 16:12:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora